Tribunal: TJPA
Processo: 0056775-10.2015.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2020-10-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS. SITUAÇÃO EMERGENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO ACOLHIDO.1. A RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ, A QUAL NÃO DETÉM APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA E AUTOMÁTICA, SENDO NECESSÁRIA ANÁLISE DO CASO CONCRETO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR. PRECEDENTES DO STF.2. NÃO HÁ NOS AUTOS COMPROVAÇÃO SATISFATÓRIA DE QUE O APENADO NÃO RECEBA NA CASA PENAL O NECESSÁRIO TRATAMENTO CLÍNICO, TAMPOUCO DEMONSTRADO QUE FORA DO CÁRCERE FICARIAM DIMINUÍDAS AS CHANCES DE CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVÍRUS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVA VULNERABILIDADE DO ORA APENADO.3. A PRISÃO DOMICILIAR, COM FULCRO NO ARTIGO 117, DA LEP, CONSTITUI MEDIDA EXCEPCIONALÍSSIMA, FAZENDO NECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO IRRETORQUÍVEL DE QUE TAL BENEFÍCIO É IMPRESCINDÍVEL À SITUAÇÃO CONCRETA, O QUE NÃO OCORREU NA HIPÓTESE.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
____________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO Nº
0056775-10.2015.8.14.0401
COMARCA:
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA
AGRAVANTE:
ALBERONE RABELO RIBEIRO
REPRESENTANTE:
ANNA IZABEL E SILVA SANTOS - DEFENSORIA PÚBLICA
AGRAVADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS. SITUAÇÃO EMERGENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO ACOLHIDO.
1. A RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ, A QUAL NÃO DETÉM APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA E AUTOMÁTICA, SENDO NECESSÁRIA ANÁLISE DO CASO CONCRETO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR. PRECEDENTES DO STF.
2. NÃO HÁ NOS AUTOS COMPROVAÇÃO SATISFATÓRIA DE QUE O APENADO NÃO RECEBA NA CASA PENAL O NECESSÁRIO TRATAMENTO CLÍNICO, TAMPOUCO DEMONSTRADO QUE FORA DO CÁRCERE FICARIAM DIMINUÍDAS AS CHANCES DE CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVÍRUS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVA VULNERABILIDADE DO ORA APENADO.
3. a prisão domiciliar, com fulcro no artigo 117, da LEP, constitui medida excepcionalíssima, fazendo necessária a comprovação irretorquível de que tal benefício é imprescindível à situação concreta, O QUE NÃO OCORREU NA HIPÓTESE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente Agravo em Execução Penal e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de setembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 01 de outubro de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO Nº
0056775-10.2015.8.14.0401
COMARCA:
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA
AGRAVANTE:
ALBERONE RABELO RIBEIRO
REPRESENTANTE:
ANNA IZABEL E SILVA SANTOS - DEFENSORIA PÚBLICA
AGRAVADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
Alberone Rabelo Ribeiro
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferia pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA
(fls. 16, verso - 20), que indeferiu o pedido de prisão domiciliar.

Em suas
razões recursais
(fls. 03, verso - 11), o agravante manifesta sua irresignação com a decisão prolatada pelo magistrado singular, aduzindo que a situação emergencial ocasionada pelo novo coronavírus, em atenção à Recomendação nº 62 do CNJ e as medidas preventivas propostas pelo Colendo STF, provocam a necessidade de garantir ao apenado a proteção a sua saúde, ressaltando que o estabelecimento prisional aonde este se encontra, não dispõe da infraestrutura requerida para proporcionar o isolamento adequado, nem mesmo o distanciamento social mínimo entre os demais detentos, a fim de evitar a contaminação e proliferação da doença. Salientou que não há na casa penal máscaras, equipamentos de proteção individual, ou sequer testes para averiguar a positivação do vírus, sendo patente o nível de superlotação na qual o ambiente prisional se encontra. Por tais argumentos, e diante da precariedade verificada na Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel para tratamento e cuidado para com os detentos diante da pandemia do COVID-19, requereu o ora sentenciado a concessão do benefício da prisão domiciliar, como medida necessária para resguardar seu direito à vida e à saúde.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 13-16), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Em sede de
juízo de retratação
(fls. 21), o magistrado
a quo
manteve a r. decisão ora contrastada em seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
(fls. 33-35), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o breve
relatório
.

Passo ao
voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, a irresignação do ora agravante é contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Execução, que indeferiu o pedido de concessão da prisão domiciliar requerido pelo ora apenado, sob o fundamento de ausência de motivos ensejadores da hipótese excepcional.

Após detida análise dos autos, observo que a pretensão recursal em testilha
não merece agasalho
, conforme será demonstrado.

Cumpre observar, de início, como em observado pelo ilustre representante da Procuradoria de Justiça em seu parecer, que não houve a satisfatória instrução do recurso, uma vez que não se procedeu à juntada de documento médico oficial, laudo, exame ou atestado, que comprove que o apenado, ora agravante, esteja acometido de doença grave ou faça parte do grupo de risco, apontado pela Recomendação nº 62/2020, do CNJ, o que dificulta o conhecimento de sua real condição de saúde, não havendo,
prima facie
,

justificativa para a concessão da prisão domiciliar.

Ao tratar acerca do mencionado benefício, o
artigo 117 da Lei de Execuções Penais - LEP
, prevê:
Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;
IV - condenada gestante.

Na hipótese, verifica-se que o ora agravante encontra-se recolhido na Colônia Agrícola Penal de Santa Izabel, cumprindo pena em regime semiaberto, não tendo ainda sido resgatado o lapso temporal necessário para a requerida progressão de regime.

Com isso, não há que se cogitar da concessão da progressão ao regime aberto ao agravante ou mesmo recolhimento a prisão domiciliar, uma vez que não se encontram preenchidos os requisitos legalmente previstos. Anote-se que, a despeito do disposto na
Recomendação nº 62/2020 do CNJ
, corresponde ela à mera recomendação; uma advertência, não sendo caso, portanto, de aplicação imediata e automática.

Aliás, o próprio
Colendo STF
já se posicionou, no sentido de que as disposições trazidas na supracitada Recomendação comportam análise casuística. Confira-se:
¿(...) As orientações adotadas pelo Conselho Nacional de Justiça têm por finalidades essenciais aquelas elencadas no art. 1º da Recomendação nº 62/CNJ, entre as quais a de proteger a vida e a saúde de todos os que integram o sistema de justiça penal, tanto prisional quanto socioeducativo, inclusive servidores públicos e indivíduos que se acham privados de liberdade, com particular ênfase ao grupo de risco de contaminação pela COVID-19, que compreende, consoante a própria recomendação administrativa estabelece, `idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento de estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções¿ (Recomendação nº 62/CNJ, art. 1º, parágrafo único, inciso I)¿.
Daí a necessidade de definir-se, como bem fez o Conselho Nacional de Justiça, o alcance das medidas propostas na Recomendação nº 62, com a orientação expressa para que tais providências fossem ponderadas e aplicadas mediante a análise da situação particular de cada paciente e do complexo penitenciário como um todo, consideradas as circunstâncias do caso concreto
¿. (STF - HC 186650 MC/SC, Ministro Relator Celso de Melo, J. 04/06/2020).
Grifo nosso

E, no presente caso, o ora sentenciado não comprovou quadro de saúde grave, o qual lhe insira no grupo de risco do COVID-19, sendo certo que o juízo
a quo
bem esclareceu, na r. decisão combatida,
in verbis
:
¿
(...). Diante das situações decorrentes da pandemia de COVID-19, bem como dos termos do que fora sugerido pela RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ, cumpre informar que esta Vara de Execuções Penais da RMB, encontra-se avaliando a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, caso a caso, mediante aferimento de critérios de ordem objetiva, deixando desde já esclarecido quo entendimento desta unidade judicial no sentindo de que, qualquer determinação de forma indiscriminada, sem análise individualizada das circunstâncias inerentes ao cumprimento da condenação criminal imposta de acordo com as especificidades do caso concreto, milita contra o princípio da individualização da pena, bem como representa afronta ao preceito da razoabilidade, em face do risco geral de contágio pelo vírus causador da moléstia covid-19, deixando ressaltado que diante da volatidade do quadro apresentado pelo avanço da doença, tal posicionamento poderá ser revisado. Vê-se, portanto, diante dos fundamentos expostos, que o pleito de concessão de prisão domiciliar não merece acolhimento: Senão vejamos: 1.
A mera alegação de existência pandemia não justifica a concessão da medida excepcional, uma vez que medidas preventivas intra cárcere foram e estão sendo adotadas conforme determinado nos autos nº 2000020-53.2020.8.14.0401, onde houve a determinação de separação dos grupos de risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc
; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local. 2.
A Defesa sequer mencionou que o apenado se encontra acometido de alguma enfermidade
. 3.
O custodiado cumpre pena pela prática de dois crimes de roubo majorado e um crime de furto qualificado
. (...)
¿. (fls. 18-20).
Grifo nosso

Como se vê, no caso concreto, não há elementos a justificar a concessão da prisão domiciliar em favor do ora sentenciado, a qual deve ser tida, como já adiantado, como excepcional. Outrossim, não há qualquer comprovação de que não vem o sentenciado recebendo, na unidade prisional em que se encontra, o cuidado médico que supostamente se faz necessário, tampouco de que, fora do cárcere, estaria a gozar de menores risco de contágio.

Assim também vem entendendo o
Colendo STJ
:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA DEFINITIVA. PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19. PACIENTE QUE SOFRE DE HIPERTENSÃO. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. SEM NOTÍCIAS DE CONTAMINAÇÃO NO PRESÍDIO EM QUE A PACIENTE CUMPRE PENA ATÉ A DATA DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJE 15/06/2018). 2.
A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demostre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráreis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie
. 3.
A leitura das decisões de primeiro e segundo grau impugnadas no habeas corpus evidencia fundamentação suficiente e idônea a afastar o deferimento da medida antecipatória pretendida, tanto mais que não há notícia de contaminação no presídio em que a Paciente cumpre pena, assim como não há prova de que sua condição não possa continuar a ser tratada no estabelecimento prisional
. 4. Rever o entendimento das instâncias ordinárias para concessão da prisão domiciliar demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus. Precedentes do STJ.5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no HC nº 580.959/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 09/06/2020).
Grifo nosso

Tal entendimento tem se sedimentado na jurisprudência dos
tribunais pátrios
, senão vejamos:
AGRAVO EM EXECUÇÃO.

Objetiva a Defesa a reforma da r. decisão que indeferiu seu pedido de prisão domiciliar. Incabível a reforma almejada.
A Recomendação n.º 62/2020 do CNJ não se aplica automaticamente em todos os casos. Não restou comprovado estado de saúde debilitado, nem que o estabelecimento prisional não possui condições de oferecer tratamento médico adequado ou oferece maior risco de contágio da doença
. No tocante à pretendida progressão ao regime aberto, não há nos autos comprovação da existência do pedido, nem mesmo de sua análise pelo Juízo `a quo¿. Supressão de instância. Agravo improvido.
(TJ/SP - Agravo de Execução Penal 0002960-95.2020.8.26.0496, Relator (a): Péricles Piza. Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal - Ribeirão Preto. Data de Julgamento: 24/06/2020. Data de Registro: 24/06/2020).
Grifo nosso
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE.

1.
No caso concreto, tendo em vista, que o estabelecimento prisional está tomando todas as providências para que seja combatida a proliferação do vírus no sistema carcerário, inviável o deferimento da prisão domiciliar
. 2. Recurso não provido.
(TJ/AP - AGV: 0002279-03.2020.8.03.0000 AP, Relator: Desembargador CARLOS TORK, Data de Julgamento: 06/08/2020, Tribunal).
Grifo nosso
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. PANDEMIA COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO.

1.
As orientações conferidas pelo Conselho Nacional de Justiça (Recomendação n. 62) e pela Portaria Conjunta nº 19/PR - TJMG/2020 não possuem caráter cogente, devendo cada caso ser analisado em conformidade com as regras da LEP.
2.
Hipótese em que não se verifica situação excepcional que aponte a necessidade de prisão domiciliar
.
(TJ/MG AGEPN: 10301180014203001 MG, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 22/07/2020, Data de Publicação: 22/07/2020).
Grifo nosso

Destarte, é certo que o agravante, condenado ao cumprimento da sanção em regime semiaberto, se encontra em cumprimento definitivo da pena, de modo que, ainda que se alegue a possibilidade de substituição por prisão domiciliar, com fulcro no
artigo 117, da LEP
, a concessão do benefício constitui medida excepcionalíssima, fazendo necessária a comprovação irretorquível de que tal medida é imprescindível à situação concreta.

E, como já amplamente demonstrado, não há, no caso em baila, nada há justificar a excepcionalidade da medida, sendo escorreita a r. decisão proferida pelo magistrado
a quo
.

Na mesma esteira, manifestou-se a Procuradoria de Justiça, em seu parecer, ao sublinhar que ¿
In casu, compulsando os presentes autos, constata-se que o agravante não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no art. 117 da LEP, bem como que este não comprovou ser portador de qualquer doença grave ou ainda, fazer parte do grupo de risco para o Covid-19, o que, por si só, já afasta a necessidade do cumprimento da pena em prisão domiciliar
¿. (fls. 34).

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável a r. decisão de primeiro grau em seus próprios termos.

É como
voto
.

Belém - PA, 01 de outubro de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora